Tribunal: STF
Processo: HC 272271
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Giovane Rodrigues do Nascimento Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONJUNTA, EM PEÇA ÚNICA, DE RECURSO ESPECIAL E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.029 DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A interposição, em petição única, dos recursos especial e extraordinário viola o disposto no do CPC, não preenchendo os requisitos formais art. 1029 para a admissibilidade recursal, o que afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 
2. A alegação de instrumentalidade das formas, de inexistência de prejuízo e de separação topográfica das razões na mesma peça não supera o óbice legal expresso, sendo inaplicáveis, na espécie, a fungibilidade e a mitigação por ausência de prejuízo. 
3. A concessão de habeas corpus de ofício não pode ser utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio, devendo partir da iniciativa do órgão julgador quando detectada ilegalidade flagrante (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.608.923/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024; AgRg no HC n. 947.539/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024). 
4. Não cabe sustentação oral em agravo regimental contra decisão proferida em agravo em recurso especial, por ausência de previsão legal. 
5. Agravo regimental não provido.
(AREsp 2.953.486 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante pretende a anulação do processo desde a apresentação de alegações finais na fase de pronúncia, em razão de ausência de defesa técnica. Subsidiariamente, requer a anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri por violação à plenitude de defesa. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 

É que, em consulta ao sitio eletrônico deste Tribunal (ARE nº 1.598.117), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 28/04/2026). 

Desse modo, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. 

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente